Tribunal: STJ
Processo: 0500539-90.2020.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3149404 - BA(2026/0011967-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VINICIUS LINS GOMES
ADVOGADOS
: JEFFREY CHIQUINI DA COSTA - PR065371
HENDRIX BARBOSA LAMARQUES - PR106237
BRUNO ANDRADE DO NASCIMENTO - PR107023
ALEXANDRE FRANCO NEVES - PR105302
ISABELA FERREIRA CHIQUINI COSTA - PR128208
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: L M C N - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: VIVALDO DO AMARAL ADÃES - BA013540
BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ - BA068312
ENZO LUIZ PARAISO LOPES - BA077073
BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI - BA081136
PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA - BA077655
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na
por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ,
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55729354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:20
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 497486e8-a67d-482a-b56c-88e544adb40d

3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da
pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
Súmula 182/STJ,
inadmitiu o recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em
Tese de julgamento:
sua integralidade, especificamente, sob pena de incidência da
"
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR,
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55729354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:20
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 497486e8-a67d-482a-b56c-88e544adb40d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3149404 - BA(2026/0011967-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VINICIUS LINS GOMES
ADVOGADOS
: JEFFREY CHIQUINI DA COSTA - PR065371
HENDRIX BARBOSA LAMARQUES - PR106237
BRUNO ANDRADE DO NASCIMENTO - PR107023
ALEXANDRE FRANCO NEVES - PR105302
ISABELA FERREIRA CHIQUINI COSTA - PR128208
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: L M C N - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: VIVALDO DO AMARAL ADÃES - BA013540
BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ - BA068312
ENZO LUIZ PARAISO LOPES - BA077073
BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI - BA081136
PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA - BA077655
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na
por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ,
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55729520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:17:57
Código de Controle do Documento: 4a3c68f6-72a6-4c8d-a553-cf49a7e84394

3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da
pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
Súmula 182/STJ,
inadmitiu o recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em
Tese de julgamento:
sua integralidade, especificamente, sob pena de incidência da
"
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR,
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
VINICIUS LINS GOMES
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 1.519-1.524).
A parte agravante sustenta ter impugnado, no agravo do
do CPC, todos os
art. 1.042
fundamentos que ensejaram a inadmissão de seu recurso especial na origem, o que afastaria a
incidência da
ao caso.
Súmula 182/STJ
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para que o recurso especial seja
conhecido e provido.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Como se constatou quando julgamento monocrático, a decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem pautou-se na incidência da Súmula

83/STJ. No agravo do art. 1.042
do CPC, todavia, a parte agravante não combateu especificamente referido óbice.
Documento eletrônico VDA55729520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:17:57
Código de Controle do Documento: 4a3c68f6-72a6-4c8d-a553-cf49a7e84394

Conforme destaquei anteriormente, esta Corte firmou o entendimento de que, quando
o inconformismo excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no
enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "a impugnação deve indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida"
(AgRg no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 709.926/RS,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
. Ou seja: não basta dizer que
18/10/2016,
28/10/2016)
a
seria inaplicável. Caberia à parte recorrente impugnar tal fundamento
Súmula 83/STJ
trazendo precedentes contemporâneos ou supervenientes a seu favor - ou pelo
menos demonstrando alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada
e o caso dos autos -, o que não fez.
As próprias razões deste agravo regimental confirmam tal conclusão, pois não
apontam nenhum precedente que teria sido utilizado no âmbito do agravo em recurso especial
para impugnar a incidência da Súmula
.
83/STJ
Outrossim, vale lembrar que é "possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos
recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ" (AgRg no AREsp n. 1.900.200/SC,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
21/9/2021,
. Nesse mesmo sentido:
27/9/2021)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. ÓBICE QUE DEIXOU DE SER ATACADO. SÚMULA N. 83 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NÃO HÁ CAPÍTULOS
AUTÔNOMOS. ÓBICE SUMULAR APLICÁVEL AOS RECURSOS ESPECIAIS
INTERPOSTOS PELA ALÍNEA "A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
INCIDÊNCIA DA
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA N. 182/STJ
DESPROVIDO.
[...]
3. "Ao contrário do defendido pelo ora agravante, é possível a aplicação da Súmula
83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea
"c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ" (AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
REsp 1788335/SC,
DJe
.
3/3/2021)
4. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 1.722.807/ES,
Turma, julgado em
DJe de
)
23/3/2021,
5/4/2021.
Destaco que a Corte Especial do STJ manteve a necessidade de impugnação
específica de
os fundamentos da decisão agravada, sem a possibilidade de cisão em
todos
capítulos autônomos, sob pena de incidência da
Eis a ementa do aresto:
Súmula 182/STJ.

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
Documento eletrônico VDA55729520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:17:57
Código de Controle do Documento: 4a3c68f6-72a6-4c8d-a553-cf49a7e84394

§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015,
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos".
(
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
EAREsp 746.775/PR,
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
19/09/2018,
30/11/2018)
Assim, não tendo a parte recorrente impugnado todos os fundamentos que ensejaram
a inadmissão do recurso especial, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
Apenas para afastar qualquer dúvida, reitero que a prescrição da pretensão punitiva
na modalidade retroativa não pode ser reconhecida antes do trânsito em julgado para a acusação.
Logo, revela-se inviável o reconhecimento da prescrição retroativa (com base na pena fixada em
concreto) enquanto pendente de julgamento recurso interposto pela assistente de acusação que
visa exatamente à majoração da pena, pois, nessa hipótese, ainda subsiste a possibilidade de
modificação do montante de pena, elemento indispensável à aferição do prazo prescricional.
Documento eletrônico VDA55729520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:17:57
Código de Controle do Documento: 4a3c68f6-72a6-4c8d-a553-cf49a7e84394

Isto é: o próprio
§ 1o, do CP impede que se considere nesta etapa
art. 110,
processual, para calcular a prescrição, a pena fixada em concreto na origem. Se eventualmente
essa pena transitar em julgado para a acusação, aí sim é que será possível utilizá-la como
parâmetro do cálculo da prescrição.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55729520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:17:57
Código de Controle do Documento: 4a3c68f6-72a6-4c8d-a553-cf49a7e84394

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0011967-5
AREsp 3.149.404 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05005399020208050001 5005399020208050001
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VINICIUS LINS GOMES
ADVOGADOS
: JEFFREY CHIQUINI DA COSTA - PR065371
HENDRIX BARBOSA LAMARQUES - PR106237
BRUNO ANDRADE DO NASCIMENTO - PR107023
ALEXANDRE FRANCO NEVES - PR105302
ADVOGADA
: ISABELA FERREIRA CHIQUINI COSTA - PR128208
AGRAVANTE
: L M C N - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: L M C N - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: VIVALDO DO AMARAL ADÃES - BA013540
ADVOGADOS
: BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ - BA068312
ENZO LUIZ PARAISO LOPES - BA077073
ADVOGADOS
: BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI - BA081136
PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA - BA077655
AGRAVADO
: VINICIUS LINS GOMES
ADVOGADOS
: JEFFREY CHIQUINI DA COSTA - PR065371
HENDRIX BARBOSA LAMARQUES - PR106237
BRUNO ANDRADE DO NASCIMENTO - PR107023
ALEXANDRE FRANCO NEVES - PR105302
ADVOGADA
: ISABELA FERREIRA CHIQUINI COSTA - PR128208
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VINICIUS LINS GOMES
ADVOGADOS
: JEFFREY CHIQUINI DA COSTA - PR065371
HENDRIX BARBOSA LAMARQUES - PR106237
BRUNO ANDRADE DO NASCIMENTO - PR107023
ALEXANDRE FRANCO NEVES - PR105302
ADVOGADA
: ISABELA FERREIRA CHIQUINI COSTA - PR128208
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: L M C N - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: VIVALDO DO AMARAL ADÃES - BA013540
ADVOGADOS
: BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ - BA068312
ENZO LUIZ PARAISO LOPES - BA077073
ADVOGADOS
: BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI - BA081136
PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA - BA077655
C54264155940;0=40560@
2026/0011967-5 - AREsp 3149404 Petição : 2026/0022722-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55717011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:09:37
Código de Controle do Documento: 34FBE696-A91C-4859-AC8F-32A3E76C4A12

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0011967-5
AREsp 3.149.404 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264155940;0=40560@
2026/0011967-5 - AREsp 3149404 Petição : 2026/0022722-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55717011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:09:37
Código de Controle do Documento: 34FBE696-A91C-4859-AC8F-32A3E76C4A12